Tribunal: TJSP
Processo: 1018289-77.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Pensão
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2017-06-06

Ementa:
r no 1.013/2007. Inteligência do artigo 42, § 2o da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 41/2003; e artigo 3o da Complementar no 1.013/2007. Decisões deste Tribunal de Justiça.
Ação julgada procedente. Recurso fazendário e reexame necessário, considerado suscitado, não providos, com determinação.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1018289-77.2015.8.26.0053; Relator (a): Heloísa Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/07/2020; Data de Registro: 06/06/2017)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Pensão

Relator(a):

Heloísa Mimessi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/07/2020

Data de publicação:

06/06/2017

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RITO COMUM. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. FILHA SOLTEIRA DE POLICIAL MILITAR. O direito à percepção da pensão regula-se pela lei vigente ao tempo do óbito do instituidor do benefício, em observância ao tempus regit actum. Súmula no 340 do STJ. Incidência, no caso do artigo 8o, inciso III, da Lei Estadual no 452/74, com a redação conferida pela Lei Estadual no

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RITO COMUM. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. FILHA SOLTEIRA DE POLICIAL MILITAR. O direito à percepção da pensão regula-se pela lei vigente ao tempo do óbito do instituidor do benefício, em observância ao tempus regit actum. Súmula no 340 do STJ. Incidência, no caso do artigo 8o, inciso III, da Lei Estadual no 452/74, com a redação conferida pela Lei Estadual no 1.069/1976, vigente à data do óbito do servidor (11.03.2003), antes das alterações promovidas pela Lei Complementar no 1.013/2007. Inteligência do artigo 42, § 2o da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 41/2003; e artigo 3o da Complementar no 1.013/2007. Decisões deste Tribunal de Justiça.
Ação julgada procedente. Recurso fazendário e reexame necessário, considerado suscitado, não providos, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2017.0000400485
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação/Reexame Necessário n.
1018289-77.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV e recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada VALÉRIA
APARECIDADA DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
apelo e ao reexame necessário, com determinação. V.U.", de conformidade com o voto
da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
BIANCO
E
NOGUEIRA
DIEFENTHALER.
São Paulo, 6 de junho de 2017.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação/Reexame Necessário n. 1018289-77.2015.8.26.0053 - Voto n. 5.026
2
Voto n. 5.026
Apelação Cível n. 1018289-77.2015.8.26.0053
Apelante: São Paulo Previdência SPPrev
Apelada: Valéria Aparecida Nascimento
Origem: 8a Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo
Juíza Prolatora: Simone Viegas de Moraes Leme
APELAÇÃO
CÍVEL.
RITO
COMUM.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
PENSÃO
POR
MORTE.
FILHA
SOLTEIRA DE POLICIAL MILITAR. O direito à percepção
da pensão regula-se pela lei vigente ao tempo do óbito do
instituidor do benefício, em observância ao tempus regit actum.
Súmula no 340 do STJ. Incidência, no caso do artigo 8o, inciso
III, da Lei Estadual no 452/74, com a redação conferida pela
Lei Estadual no 1.069/1976, vigente à data do óbito do servidor
(11.03.2003), antes das alterações promovidas pela Lei
Complementar no 1.013/2007. Inteligência do artigo 42, § 2o da
Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda
Constitucional no 41/2003; e artigo 3o da Complementar no
1.013/2007. Decisões deste Tribunal de Justiça.
Ação julgada procedente. Recurso fazendário e reexame
necessário,
considerado
suscitado,
não
providos,
com
determinação.
Trata-se de ação pelo rito comum, com pedido de
antecipação de tutela, ajuizada por Valéria Aparecida Nascimento, filha
solteira de ex-Policial Militar, já falecido, via da qual busca o
restabelecimento de pensão por morte que recebia desde janeiro de 2004,
cassada unilateralmente pela ré com base no artigo 5o da Lei no 9.717/1998
c.c. art. 16 da Lei no 8.213/91, bem como o pagamento dos valores
indevidamente descontados, desde a sua cassação.
A r. sentença de fls. 150/155, integrada à fls. 188, julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação/Reexame Necessário n. 1018289-77.2015.8.26.0053 - Voto n. 5.026
3
a ação procedente “para determinar o imediato restabelecimento do
benefício, bem como o pagamento dos benefícios suspensos, acrescidos de
correção monetária de acordo com os índices da Tabela Prática” do TJSP e
com incidência de juros de mora de 6% ao ano a partir da citação.. Condenou
a ré, ainda, ao pagamento das parcelas vencidas e da verba honorária, fixada
no percentual mínimo do art. 85, §§ 3o e 4o, CPC.
Tempestiva apelação da ré a fls. 157/176. que a
invalidação do ato se deu com base no princípio da autotutela; que a
suspensão cautelar dos pagamentos do benefício encontra guarida no
princípio da razoabilidade; que é ilegal o ato de deferimento de pensão por
morte a filha solteira maior de 21 anos após a edição da Lei no 9.717/98; que
não se pode entender como legítimo o pagamento do benefício de pensão a
beneficiários não previstos no Regime Geral da Previdência Social (RGPS),
pois tal postura equivale à concessão de benefícios não previstos do RGPS, o
que não encontra supedâneo legal desde o advento da Lei no 9.717/98. Nesses
termos, postula pela improcedência da ação. Subsidiariamente, requer a
aplicação da Lei no 11.960/09 quanto a juros e correção monetária.
Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 193).
FUNDAMENTOS E VOTO.
Considera-se suscitado o reexame necessário, nos termos
do art. 496 do Código de Processo Civil, por se tratar de sentença ilíquida
proferida contra o Estado.
Cuida-se de ação sob o rito comum, objetivando o
restabelecimento de pensão por morte, em favor da parte autora, filha solteira
de ex-Policial Militar, instituída com fundamento na Lei Estadual no 452/74,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação/Reexame Necessário n. 1018289-77.2015.8.26.0053 - Voto n. 5.026
4
concedida desde janeiro de 2004 (fls. 10), em razão do óbito de seu pai
ocorrido em 31.01.2004.
A lei aplicável ao regramento da pensão é aquela vigente
à época do óbito do instituidor. Nesse sentido, a Súmula no 340 do STJ:
A lei aplicável à concessão de pensão
previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do
segurado.
A redação original do art. 8o, III, da Lei Estadual no
452/1974, que instituiu a Caixa Beneficente da Polícia Militar, estabelecia
que as “filhas solteiras, menores de 25 anos, ou inválidas” eram beneficiárias
obrigatórias dos servidores militares. Confira-se:
Artigo 8.o - São beneficiários obrigatórios:
(...)
III - as filhas solteiras, menores de 25 anos, ou inválidas;
(...)
Com o advento da Lei Estadual no 1.069/1976,
mencionado dispositivo foi alterado para constar apenas as “filhas solteiras”,
redação que vigorava na data do óbito do instituidor do benefício
(31.01.2004). Com a entrada em vigor da Lei Complementar Estadual no
1.013/20071 ocorreu nova alteração, nos seguintes termos:
Artigo 8o - São dependentes do militar, para fins de recebimento de
pensão:
I - o cônjuge ou o companheiro ou companheira, na constância,
respectivamente, do casamento ou da união estável;
II - os filhos, de qualquer condição ou sexo, de idade igual à
prevista na legislação do regime geral da previdência social e não
1 Altera a Lei no 452, de 2 de outubro de 1974, e o Decreto-lei no 260, de 29 de maio de 1970

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação/Reexame Necessário n. 1018289-77.2015.8.26.0053 - Voto n. 5.026
5
emancipados, bem como os inválidos para o trabalho e os
incapazes
civilmente,
esses
dois
últimos
desde
que
comprovadamente vivam sob dependência econômica do militar.
Depreende-se dos autos que o instituidor da pensão
faleceu no dia 31.01.2004, durante a vigência da Lei Estadual no 452/74 com
a redação conferida pela Lei Estadual no 1.069/1976 e, registre-se, antes das
alterações promovidas pela LCE no 1.013/2007, que restringiu a concessão do
benefício às mesmas hipóteses previstas na legislação do Regime Geral de
Previdência Social.
Nessa medida, observado o regime previdenciário vigente
à época do óbito do segurado, a autora adquiriu o direito à pensão pela morte
de seu pai, não podendo ser atingida pela regra estabelecida em legislação
posterior, sendo de rigor a manutenção do pagamento.
Convém mencionar que o artigo 42, § 2o da Constituição
Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 41/2003,
posterior à Lei no 9.717/1998, assim determina:
§ 2o Aos pensionistas dos militares dos Estados, do Distrito
Federal e dos Territórios aplica-se o que for fixado em lei
específica do respectivo ente estatal.
Nesse diapasão, deve prevalecer o disposto na Lei
Estadual no 452/74, com a redação dada pela Lei Estadual no 1.069/1976,
vigente à data do óbito do instituidor, porquanto editada pelo ente estatal
competente para estabelecer os benefícios conferidos aos pensionistas de seus
servidores militares, observados os requisitos exigidos na época do óbito.
Registre-se ainda que o direito previdenciário concedido
aos pensionistas dos servidores militares antes das alterações promovidas pela
LCE no 1.013/2007 foi assegurado pelo seu art. 3o, que segue:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação/Reexame Necessário n. 1018289-77.2015.8.26.0053 - Voto n. 5.026
6
Art. 3o - Ficam assegurados aos atuais pensionistas os direitos
previdenciários previstos na legislação vigente antes da data da
publicação desta lei complementar, enquanto mantiverem as
condições que, sob a égide da legislação anterior, lhes garantia o
benefício.
Nesse sentido, já decidiu esta C. 5a Câmara de Direito
Público:
APELAÇÃO CÍVEL Ação Declaratória ajuizada pela SPPREV
visando o reconhecimento da invalidade do ato de concessão do
benefício de pensão por morte a filha solteira de ex-policial
militar. Benefício que era pago desde a data do óbito do
instituidor, ocorrido há mais de dez anos. Pretensão de
cancelamento do benefício com base no artigo 5o da Lei Federal
no 9.717/1998 c.c. art. 16 da Lei Federal no 8.213/91.
Impossibilidade. Pensão por morte concedida na forma da Lei
Estadual vigente à data do óbito do servidor. Benefício que
também encontra previsão no Regime Geral de Previdência Social.
Requisitos estabelecidos em legislação específica do respectivo
ente estatal - Inteligência do § 2o do artigo 42 da Constituição
Federal - Direitos previdenciários dos pensionistas assegurados
pelo artigo 3o da Lei Complementar no 1.013/2007 - Sentença de
improcedência mantida por seus próprios fundamentos acrescidos
dos ora delineados - Recurso improvido. (Apelação no
0061489-59.2012.8.26.0053, Rel.a Des.a Maria Laura Tavares, j.
24.02.2014).
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO. MANDADO DE
SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. FILHA SOLTEIRA DE
POLICIAL
MILITAR
ESTADUAL.
APLICAÇÃO
DA
LEGISLAÇÃO
VIGENTE
À
ÉPOCA
DO
ÓBITO
DO
INSTITUIDOR.
RESTABELECIMENTO
DO
BENEFÍCIO.
POSSIBILIDADE. 1. A lei vigente à época do óbito do instituidor
de pensão por morte define o direito ao recebimento do benefício.
2. Na hipótese em apreço, o óbito ocorreu na vigência do artigo 8o
da Lei Estadual no 452/74, com a redação da Lei Estadual no
1.069/76. 3. Aplicação do art. 8o, III, da Lei Estadual n.o 452/74.
4. Restabelecimento do pagamento do benefício de pensão por
morte. 5. Correção monetária, desde o inadimplemento, de acordo
com o IPCA. 6. Juros de mora de mora de 1% ao mês, até a
publicação da Medida Provisória no 2.180-35, que acrescentou o
artigo 1o-F à Lei Federal no 9.494/97 e, após, 0,5% ao mês, a
partir de 28 de abril de 2.001, desde a citação. 7. Ordem
concedida, em mandado de segurança. 8. Sentença, parcialmente
modificada, apenas, no que se refere à aplicação da Lei Federal no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação/Reexame Necessário n. 1018289-77.2015.8.26.0053 - Voto n. 5.026
7
11.960/09, com relação à incidência de encargos moratórios. 9.
Recursos oficial e de apelação, parcialmente providos. (Apelação
no 0009519-83.2013.8.26.0053, Rel. Des. Francisco Bianco, j.
20.10.2014).
PENSÃO POR MORTE FILHA SOLTEIRA DE POLICIAL
MILITAR CESSAÇÃO ILEGALIDADE. I SPPREV que pretende
cessar o pagamento de pensão por morte paga às filhas solteiras
de policiais militares Suposta ilegalidade, amparada na exegese do
art. 5o da Lei 9.717/98 e art 24 § 4o da Constituição Federal; II O
regramento das pensões dos policiais militares estaduais segue o
disposto no § 2o do art. 42 da Constituição Federal
Inaplicabilidade das disposições da Lei 9.717/98 ao caso, por
ressalva expressa do próprio art. 5o - Possibilidade de o
regramento estadual criar benefício sem paridade no RGPS. III
Legalidade da pensão recebida pelas autoras. Impossibilidade de
revisão ou cassação por parte do ente que o administra. Sentença
mantida. Recurso das autoras desprovido. Recurso voluntário da
SPPREV e reexame necessário parcialmente providos.
(...)
Na verdade, o art. 42 §2o da Constituição Federal dispõe
expressamente que “aos pensionistas dos militares dos Estados, do
Distrito Federal e dos Territórios aplica-se o que for fixado em lei
específica do respectivo ente estatal. Ou seja, no que diz respeito a
pensão dos militares estaduais, cabe ao estado, e somente a ele,
por expressa designação constitucional, definir as regras. Logo,
ante o preenchimento da exceção prevista no trecho final do art. 5o
da Lei 9.717/98 (“salvo disposição em contrário da Constituição
Federal”), o benefício não pode ser tachado de ilegal. Note-se,
ainda, que nem mesmo o fato de a disposição atual do §2o do art.
42
da
Constituição
Federal,
introduzida
pela
Emenda
Constitucional no 41/03, afasta este raciocínio, posto que mesmo
ao tempo da redação anterior (dada pela Emenda Constitucional
no 20/98) dispõe-se caber a cada ente a criação de regramento
específico relativo ao sistema de proventos e pensões dos seus
militares, algo que a Lei Complementar 452/74 atendia com
plenitude. Portanto, não há ilegalidade no benefício recebido pelas
autoras, que somente deixou de existir com o advento da Lei
Complementar Estadual no 1.013/07, data em que já faziam jus a
percebê-lo (o falecimento do seus pais ocorreram entre 2004 e
2007 fls. 154/159). IV - Em acréscimo aos argumentos acima
lançados, podemos ainda citar que na própria Lei Complementar
Estadual 1.013/07 há previsão expressa assegurando o direito de
todas que já faziam jus ao benefício (...). - (Apelação no
0011333-33.2013.8.26.0053, Rel. Des. Nogueira Diefenthäler, j.
15.09.2014).
Nesse diapasão, ainda:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação/Reexame Necessário n. 1018289-77.2015.8.26.0053 - Voto n. 5.026
8
PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR
MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. SUSPENSÃO
ADMINISTRATIVA, NO ANO DE 2012, DO PAGAMENTO
PENSIONAL A FILHA SOLTEIRA, BENEFICIÁRIA DESDE 2003.
DECISÃO JUDICIAL DEFINITIVA DO ANO DE 2008 QUE
RECONHECE O DIREITO À INTEGRALIDADE DO BENEFÍCIO.
- A coisa julgada é instituto de direito formal que, a exemplo da
perempção, da prescrição, da decadência e da preclusão, inibe,
resguardada a via rescisória, a discussão de mérito subjacente ao
óbice de forma. - Caso em que a Administração pública suspendeu
o pagamento de quota pensional que havia sido acolhida, em
sentença confirmada, nesse ponto, por acórdão do Tribunal de
Justiça de São Paulo. A norma do art. 5o da Lei no 9.717, de 1998,
refere-se apenas aos benefícios previdenciários, diversamente do
que se encontra no § 12 do art. 40 da Constituição federal de 1988,
dispositivo incluído com a Emenda constitucional no 20/1998, que
impera a mais ampla observância dos “requisitos e critérios
fixados para o regime geral de previdência social”. - Essa
previsão constitucional do § 12 do art. 40 não abrange a situação
dos servidores militares, vale dizer: ela concerne somente ao
regime próprio dos servidores públicos civis. Nesse sentido, cobra
força o disposto no § 2o do art. 42 do Código Político de 1988. -
Pacífica é a orientação pretoriana no sentido de que se aplique a
lei do dia do óbito ao regime das pensões previdenciais. É que, na
esfera do direito previdenciário intertemporal, incide o critério
tempus regit actum. - Já por força desse critério tempus regit
actum, a ora recorrente, por ser filha solteira de um contribuinte,
teve seu direito pensional reconhecido nos termos do inciso III do
art. 8o da Lei paulista no 452/1974, com o texto da Lei local no
1.069, de 1976, norma que vigorou até a vigência da Lei
complementar estadual no 1.013/2007, que foi o diploma normativo
emitido, no Estado de São Paulo, para dar observância “ao
disposto no artigo 42 e seus parágrafos da Constituição Federal”
(art. 1o). - Se dúvida ainda persistisse sobre a adoção do critério
da “lei do dia da morte” para a identificação da regência jurídico-
previdenciária
correspondente,
calha
que
a
mesma
Lei
complementar paulista no 1.013, de 2007, enuncia em seu art. 3o:
“Ficam
assegurados
aos
atuais
pensionistas
os
direitos
previdenciários previstos na legislação vigente antes da data da
publicação desta lei complementar, enquanto mantiverem as
condições que, sob a égide da legislação anterior, lhes garantia o
benefício”.
Provimento
da
apelação.
(Apelação
no
0057900-59.2012.8.26.0053, Rel. Des. Ricardo Dip, j. 06.05.2014).
APELAÇÕES Ação de anulação de concessão de pensão por morte
e de suspensão de seu pagamento Filha solteira de ex-Policial
Militar do Estado de São Paulo - Inteligência das Leis Federais nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação/Reexame Necessário n. 1018289-77.2015.8.26.0053 - Voto n. 5.026
9
9.717/98 e 8.213/91 à luz do art. 42, § 2o, da CF - Regime
previdenciário diferenciado dos servidores militares Situação de
pagamento de verba alimentar consolidada no tempo Lei vigente à
data do óbito e garantia dos direitos previdenciários adquiridos
pela Lei Complementar Estadual no 1.013/2007 Sentença
reformada, para a improcedência da demanda RECURSO DA RÉ
PROVIDO, DESPROVIDO O DA AUTORA. (Apelação no
0000230-36.2013.8.26.0568, Rel. Des. Vicente de Abreu Amadei,
j. 27/08/2013).
Quanto aos juros e à correção monetária, matérias
cognoscíveis de ofício, a decisão de primeiro grau comporta pequeno reparo,
mas não nos moldes do recurso fazendário.
Diante do reconhecimento da inconstitucionalidade
parcial "por arrastamento" do art. 5o da Lei no 11.960/2009, apenas quanto ao
"índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança" (STF, ADI
nos 4.357 e 4.425), em relação à correção monetária não se aplicará a lei
citada, aplicando-se o IPCA/IBGE a partir do vencimento de cada parcela,
conforme estabelecido no julgamento do REsp no 1.270.439/PR, Rel. Min.
Castro Meira, julgado na sistemática de recursos repetitivos. A correção se
fará a partir da data em que a parcela deveria ter sido paga (natureza
alimentar da dívida e princípio da restitutio in integrum).
Os juros de mora, contados a partir da citação, incidirão
na forma da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua entrada em
vigor. Para o período anterior à Lei o 11.960/09, os juros incidirão conforme o
estatuído no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, em sua redação primitiva. Anota-se
que a modulação, em 25/03/2015, dos efeitos do julgamento das ADI 4.357 e
4.425 refere-se exclusivamente aos precatórios e requisitórios expedidos, uma
vez que o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 (com redação dada pela Lei no
11960/09) não foi objeto de pronunciamento pelo Supremo Tribunal Federal
e será analisado na Repercussão Geral no 810, que trata da validade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação/Reexame Necessário n. 1018289-77.2015.8.26.0053 - Voto n. 5.026
10
correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações
impostas à Fazenda Pública em processos de conhecimento, como no caso
dos autos. Tal entendimento deriva da interpretação conferida aos próprios
fundamentos da declaração de inconstitucionalidade firmada nas citadas ADI.
A declaração de invalidade da disposição legal, tal como posta até agora (ou
seja, antes do julgamento da Repercussão Geral mencionada), não admite
ficções que nos levem a cindir o que se afigura inseparável: se a Taxa
Referencial não é capaz de recompor a inflação para precatório já expedido,
não pode sê-lo para a dívida fazendária que ainda não foi objeto de
requisição. Ao STF caberá fazer eventuais disjunções ao apreciar a
Repercussão Geral. Por ora, vale a inconstitucionalidade declarada e sua
eficácia vinculante.
Consigne-se não haver, nesta decisão, qualquer violação
à cláusula de reserva de plenário, mas mero exercício de interpretação da
decisão de inconstitucionalidade emanada pelo STF em sede de controle
concentrado. A decisão, ao dar eficácia ao entendimento firmado pela mais
alta Corte de Justiça, presta deferência ao princípio da hierarquia entre os
órgãos do Poder Judiciário. Nesse sentido:
A aplicação do precedente não precisa ser absolutamente literal.
Se a partir do julgado for possível concluir um posicionamento
acerca de determinada matéria, já se afigura suficiente a
invocação do aresto para afastar a vigência da norma maculada
pelo vício já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. (RE
578582 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1a Turma, julgamento em
27.11.2012. DJe de 19.12.2012).
(...). Não há reserva de Plenário (art. 97 da Constituição à
aplicação de jurisprudência firmada pelo Pleno ou por ambas as
Turmas desta Corte. Ademais, não é necessária identidade
absoluta para aplicação dos precedentes dos quais resultem a
declaração de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade.
Requer-se, sim, que as matérias examinadas sejam equivalentes.
Assim, cabe à parte que se entende prejudicada discutir a simetria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação/Reexame Necessário n. 1018289-77.2015.8.26.0053 - Voto n. 5.026
11
entre as questões fáticas e jurídicas que lhe são peculiares e a
orientação firmada por esta Corte (...) - (AI no 607.616/RJ-AgR, 2a
Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 1o/10/10).
À vista do analisado, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso voluntário da Fazenda e ao reexame necessário, considerado
suscitado, com determinação no que toca a juros e correção monetária.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p.
240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos no
art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora